Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740690-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo suposto agressor WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR (ID 51685595), em face da decisão do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF, que, em 22/09/2023, nos autos 0719368-58.2023.8.07.0007, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da suposta ofendida Antônia Cláudia Pereira da Silva Assunção (ID 45890088). O Reclamante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da medida protetiva deferida em seu desfavor e, no mérito, a revogação desta, ante a inexistência de risco de violência, agressão ou opressão, ainda que psicológica. Narra que a suposta ofendida relatou à autoridade policial que estava em processo de separação, que houve uma audiência no dia 18/09/2023, sem que houvesse conciliação, e que, por volta das 19h daquele mesmo dia, o ora Reclamante teria enviado uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que iria buscar o carro às 20h, que ele ainda disse “você está sendo infantil e não quer me devolver o carro, quer ficar se escondendo, brincar de esconde, esconde, está dificultando. Eu vou pegar o carro do jeito difícil” e que, diante desses fatos, foi concedida medida protetiva de urgência. Aponta, no entanto, a ausência de justa causa para concessão da medida protetiva, por entender que a suposta ofendida distorceu os fatos, a fim de criar embaraço e impedir a devolução do veículo ao reclamante. Destaca que o reclamante explicitou em outros áudios, omitidos pela suposta ofendida, que o jeito difícil seria chamar a polícia, que não há ato ou fato grave ou de risco de violência ou opressão ainda que psicológica, apenas mero debate patrimonial. Ressalta que, nas mensagens enviadas, ele pediu que ela tirasse o carro da garagem/estacionamento, para que ele sequer entrasse no condomínio residencial, e que sua frustração se deve ao fato de se esforçar para fazer um acordo de partilha, mas que a suposta ofendida sequer o respondeu, por isso a expressão: “brincando de esconde, esconde”, pois ela estaria a fugir dele. Assinala que o veículo objeto de discussão, é o único bem que o reclamante possui, que ele evitou discutir a questão com a suposta ofendida até então, que decidiu resolver a situação, mas que a suposta ofendida não quis cooperar. Afirma, ainda, que ele está noivo de outra pessoa, com quem pretende se casar em breve, não havendo motivo para perseguição ou perturbação à vítima. Argumenta que os requisitos para a concessão da liminar se fazem presentes, pois o risco de dano reside no fato de que “medida protetiva, certamente, afetará a relação com a filha, que poderá compreender o motivo de o pai não a buscar diretamente no período de convivência, não obstante a medida possa prejudicar de forma acintosa sua carreira como servidor público, ainda mais considerada a inexistência de sigilo no processo” e que a plausibilidade da alegação está demonstrada ante a distorção dos fatos por parte da reclamada e inexistência de risco de violência, agressão ou opressão, ainda que psicológica. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Preliminarmente, verifica-se que não há comprovação do recolhimento do preparo, exigido pelo art. 69, inciso II, do RITJDFT, e tampouco consta dos autos requerimento para a concessão de gratuidade da justiça A despeito dessa pendência, deixo de intimar o reclamante para comprovar o devido recolhimento porque, no caso, a hipótese é de indeferimento, de plano, da Reclamação. Isso porque, pelo que se depreende dos autos, o Reclamente não requereu a revogação das medidas protetivas decretadas em seu desfavor, ou seja, o pedido não foi submetido ao juízo de primeiro grau, de modo que qualquer decisão deste Tribunal de Justiça sobre a questão acarretaria indevida supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR, LITISPENDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO TEOR DA MEDIDA RESTRITIVA IMPOSTA. PLEITO AINDA NÃO FORMULADO NEM APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 19, §1o, DA LEI 11.340/2006. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 2. O pedido de modificação da medida protetiva de proibição da aproximação entre as partes, com a diminuição do alcance de 200 metros para 100 metros, não foi formulado, tampouco analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. (...) (Acórdão 1420223, 07128691620228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONJUGAL E PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/2006. PEDIDO NÃO EXAMINADO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Se a questão trazida pela defesa relativa às medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a ofendida (art. 22, inc. III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/2006) não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, incabível sua análise pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. 6. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (Acórdão 1340599, 07071932420218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se que o enfrentamento da questão debatida na presente demanda implicará em supressão de instância, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação Criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023 16:04:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator